Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743979-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARCELO ALEXANDRE DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0004274-29.2000.8.07.0004), movido por MARCELO ALEXANDRE DE LIMA em seu desfavor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 172176427 dos autos originários), verbis: No caso, a presente ação tramita neste Juízo desde ano 2000, ou seja, há mais de 23 (vinte e três) anos, sendo o pedido de cumprimento de sentença foi agitado no dia 29/04/2016 - ID 407466298 - portanto, há mais de 07 (sete) anos. Por sua vez, todas as questões suscitas pela parte devedora, em especial, a atualização do valor atinente ao seguro DPVAT e incidência da multa e dos honorários advocatícios, foram devidamente esclarecidas pelo Contador Judicial, conforme se infere nos IDs 158479081, 162576638 e 166717840. Nesse cenário, homologo os cálculos ID 158479081. Assevero que a oposição de resistência injustificada nos autos, prejudicando a marcha processual, poderá ensejar a aplicação multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Sustenta que o Seguro Obrigatório – DPVAT deveria ser considerado no valor devido conforme o acórdão transitado em julgado. Nesse sentido, afirma que, ao revés do consignado na decisão agravada, em nenhum momento o r. acórdão determinou a dedução da quantia referente ao seguro obrigatório corrigido monetariamente desde a data do recebimento. Ou seja, a forma de correção fora fixada sem nenhuma atenção à coisa julgada. Salienta estarem presentes, além da probabilidade do direito acima descrito, também o perigo da demora, já que o feito terá execução forçada, com base em valor indevido. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para determinar que o cálculo do valor devido observe o que restou decidido em coisa julgada para determinar o abatimento do Seguro Obrigatório do valor fixado no título executivo e, depois, proceder-se a atualização do valor devido, com acréscimos de juros de mora e de correção monetária, valendo-se o d. juízo a quo, se for o caso, de auxílio da i. Contadoria. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese discutida, prima facie, pretende-se avaliar os critérios adotados para a atualização do débito exequendo. No entender da recorrente, deve constar no cálculo o seguro DPVAT com juros e correção desde a data do sinistro, bem como multa e honorários somente sobre o saldo apurado ao final, excluindo o montante do seguro DPVAT atualizado. Neste exame de cognição sumária, não verifico presentes os pressupostos que autorizam o deferimento do pedido de liminar. A d. Contadoria Judicial, ao ser questionada pela MM. Juíza de Primeira Instância, informou o seguinte: Senhora Juíza, A parte executada impugnou (ID 15978088) os cálculos desta contadoria, juntados no ID 158479081, alegando erro na atualização do valor do seguro DPVAT, entendendo que a correção deveria incidir a partir do evento danoso, data em que ocorreu o sinistro. Porém, esta contadoria atualizou o seguro DPVAT conforme Acórdão de ID 40745692, página 22, o qual determinou a dedução da quantia referente ao seguro obrigatório, corrigido monetariamente desde a data do efetivo recebimento, a qual foi informada na Petição de ID 82174213. Posto isso, ratificamos os cálculos apresentados no ID 158479081. O dispositivo do acórdão transitado em julgado assim dispôs: “Isso posto, conheço das apelações e dou parcial provimento à interposta pela Viplan, para reformar a r. sentença, tão somente para determinar a dedução da quantia referente ao seguro obrigatório do valor total da condenação. O valor deve corresponder ao que foi recebido no Proc. no 2006.04.1.009400-4, corrigido monetariamente desde a data do efetivo recebimento. Nego provimento à apelação interposta por Marcelo Alexandre de Lima. Mantenho, no mais, a r. sentença.” Conforme se constata, a Contadoria atualizou o seguro DPVAT em conformidade com o acórdão exequendo, pois considerou corretamente a atualização desde a data do efetivo recebimento (13/2/2007, ID 82174213) e não da data do sinistro, como quer fazer crer a recorrente. Diante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator